Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IRDR. ADMISSÃO. PROCESSOS PENDENTES. SUSPENSÃO. DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO. JULGAMENTO. POSTERIOR. DECISÃO. NULIDADE.

1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez admitido o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, a suspensão dos processos pendentes deve ocorrer independentemente de provocação das partes, sob pena de caracterizar omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

3. Em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, fundamentos norteadores dos institutos de julgamento de causas repetitivas, admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, a ordem de suspensão dos processos pendentes com idêntica temática deve ser cumprida, nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil, sob pena dos atos judiciais emanados posteriormente serem declarados nulos. Precedentes TJDFT.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão anulado.